Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1001156-28.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: IRINEU JOAO LESNIK
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória no 3305-93.2019.811.0082, movida por IRINEU JOAO LESNIK, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração no 119931, bem como a abstenção de realização de atos de cobrança, protesto ou inscrição negativa.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que prescreve em cinco anos a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato.
Argumenta que se considera iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela Administração com a lavratura do auto de infração.
Assevera que o prazo prescricional previsto no artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 se refere ao lapso temporal para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, não de hipótese de prescrição intercorrente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, aparentemente, a decisão administrativa que homologou o auto de infração no 119931, proferida em 10/09/2018, fora proferida após o decurso do prazo prescricional quinquenal.
Vejamos o disposto no Decreto Estadual no 1.986/2013:
“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”
Iniciada a apuração da infração ambiental pela Administração com a lavratura do auto de infração em 14/07/2009 e ratificada a aplicação da penalidade administrativa tão somente em 10/09/2018, ao que parece, a pretensão de fato encontra-se prescrita.
Destarte, ao que tudo indica, o Juízo de 1o Grau decidiu em consonância à legislação de regência.
Assim, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano, considerando que, acaso ao final da demanda seja afastada a tese de prescrição da pretensão, o Agravante poderá promover os respectivos atos para sua cobrança.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator